Tribunal: TJSP
Processo: 2003573-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento incorporado no âmbito do SUS, porém ainda não disponibilizado pela rede pública e não integrante da RENAME. Ribociclibe 200mg. Autora portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50).
Tutela de urgência deferida na origem.
Insurgência do Município de Olímpia, sustentando a sua ilegitimidade passiva.
Responsabilidade solidária dos entes

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento incorporado no âmbito do SUS, porém ainda não disponibilizado pela rede pública e não integrante da RENAME. Ribociclibe 200mg. Autora portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50).
Tutela de urgência deferida na origem.
Insurgência do Município de Olímpia, sustentando a sua ilegitimidade passiva.
Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do STF.
Medicamento incorporado à política pública do SUS por meio da Portaria SCTIE/MS no 73, de 6 de dezembro de 2021, ainda não disponibilizado administrativamente.
Orientação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que, enquanto não definido o ente responsável pelo custeio, as demandas relativas a medicamentos incorporados ao SUS, mas ainda não disponibilizados administrativamente, submetem-se, para fins de fixação de competência, à sistemática dos medicamentos não incorporados, conforme as diretrizes fixadas no Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
Valor anual do tratamento inferior a 210 salários-mínimos. Competência da Justiça Estadual mantida. Impossibilidade de exclusão do ente municipal do polo passivo, assegurado eventual ressarcimento pela União no âmbito das relações interfederativas.
Decisão mantida. Recurso não provido.